Tribunal: TJPA
Processo: 0008402-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008402-88.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO

APELADO: LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO, GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0008402-88.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA, OAB/RJ 162.574

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB PA7961-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUANTO À RÉ. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por construtora e por adquirente de imóvel contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu atraso na entrega do imóvel e condenou ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

A construtora alegou omissão e contradição quanto aos danos morais, lucros cessantes e fundamentação. O adquirente apontou omissão quanto à majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou ausência de fundamentação quanto à condenação por danos morais e lucros cessantes; (ii) saber se há omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexistem omissão ou contradição quanto aos danos morais, pois o acórdão reconheceu atraso significativo na entrega do imóvel, apto a ultrapassar o mero inadimplemento contratual.

6. Os lucros cessantes, em hipóteses de atraso na entrega de imóvel, são presumidos, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

7. Não há violação ao art. 489 do CPC quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

8. Configura-se omissão quanto à majoração dos honorários recursais, sendo cabível sua elevação quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, os quais restaram preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos; acolhidos os embargos da parte autora e rejeitados os da parte ré.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O atraso significativo na entrega de imóvel enseja danos morais e lucros cessantes presumidos. 3. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; EDcl no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, integralmente o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0008402-88.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA, OAB/RJ 162.574

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA - OAB PA7961-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e por LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia confirmado a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o atraso na entrega de imóvel e condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes e danos morais.

A embargante GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em suas razões, sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão. Alega que o julgado deixou de enfrentar adequadamente teses relevantes suscitadas no agravo interno, especialmente quanto à inexistência de dano moral indenizável, afirmando que o decisum reconhece, em tese, que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, mas, contraditoriamente, mantém a condenação sem apontar elementos concretos que demonstrem abalo à esfera da personalidade do autor. Argumenta, ainda, que houve fundamentação genérica e ausência de análise dos precedentes invocados, configurando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.

No tocante aos lucros cessantes, a referida embargante também aponta omissão relevante, ao argumento de que o acórdão teria mantido a condenação com base em presunção abstrata de prejuízo, sem examinar a inexistência de prova de efetiva perda patrimonial ou destinação econômica do imóvel. Sustenta, ademais, que não houve enfrentamento da alegação de possível sobreposição indenizatória nem justificativa concreta para a fixação do percentual aplicado, o que configuraria fundamentação aparente. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Por sua vez, o embargante LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO sustenta a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Aduz que, embora o recurso tenha sido desprovido, o Tribunal deixou de observar a obrigatoriedade de majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Afirma que o acórdão, apesar de manter integralmente a decisão recorrida, não se manifestou sobre a incidência do referido dispositivo legal, incorrendo em omissão sanável por meio dos presentes embargos de declaração. Requer, assim, o acolhimento do recurso para que seja suprida a omissão e promovida a devida majoração dos honorários sucumbenciais em favor de seus patronos.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUANTO À RÉ. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por construtora e por adquirente de imóvel contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu atraso na entrega do imóvel e condenou ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

A construtora alegou omissão e contradição quanto aos danos morais, lucros cessantes e fundamentação. O adquirente apontou omissão quanto à majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou ausência de fundamentação quanto à condenação por danos morais e lucros cessantes; (ii) saber se há omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexistem omissão ou contradição quanto aos danos morais, pois o acórdão reconheceu atraso significativo na entrega do imóvel, apto a ultrapassar o mero inadimplemento contratual.

6. Os lucros cessantes, em hipóteses de atraso na entrega de imóvel, são presumidos, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

7. Não há violação ao art. 489 do CPC quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

8. Configura-se omissão quanto à majoração dos honorários recursais, sendo cabível sua elevação quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, os quais restaram preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos; acolhidos os embargos da parte autora e rejeitados os da parte ré.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O atraso significativo na entrega de imóvel enseja danos morais e lucros cessantes presumidos. 3. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; EDcl no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, a postulação da parte autora/embargante encontra amparo, razão pela qual procedo ao suprimento da lacuna verificada.

No que concerne à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal providência somente é cabível quando atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) que a decisão recorrida tenha sido publicada após 18 de março de 2016, data de entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015; (ii) que o recurso interposto não seja conhecido ou seja integralmente desprovido, seja por decisão monocrática, seja por julgamento do órgão colegiado competente; e (iii) que haja condenação prévia em honorários advocatícios desde a origem do processo em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

O presente litígio satisfaz integralmente os três requisitos acima enumerados, revelando-se, portanto, legítima a majoração dos honorários pela sucumbência.

Desta forma, considerando os esforços adicionais despendidos em fase recursal pelos patronos das partes, amplio os honorários pela sucumbência para o patamar de 15%, incidentes sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a sucumbência recíproca estabelecida em sentença.

Em contrapartida, os pedidos formulados pela parte ré/embargante não merecem acolhimento.

No tocante à alegada omissão e contradição quanto aos danos morais, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, de forma clara e coerente, assentando que o atraso na entrega do imóvel foi significativo, aproximando-se de dois anos, circunstância apta a ultrapassar o mero inadimplemento contratual e a ensejar dano moral indenizável.

A fundamentação adotada não se revela genérica, pois houve expressa correlação entre a premissa jurídica aplicada e as circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente o atraso excessivo e injustificado na entrega do empreendimento e a frustração relevante da legítima expectativa do adquirente.

Não há contradição interna no julgado, mas sim coerência entre os fundamentos e a conclusão adotada.

No que se refere aos lucros cessantes, igualmente não procede a alegação de omissão. O acórdão embargado consignou de forma clara que, em hipóteses de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo.

Além disso, houve manifestação expressa quanto ao critério de fixação da indenização, em percentual compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência, o que evidencia a existência de fundamentação suficiente e adequada.

No tocante à alegada violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, não se verifica ausência de fundamentação. O acórdão apreciou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a examinar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente motivação clara, coerente e suficiente para embasar a decisão.

Dessa forma, não há falar em omissão relevante, tampouco em negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela embargante.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026